Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716092-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravada para manifestação acerca do agravo interno, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator